Tribunal: TJPA
Processo: 0809751-78.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809751-78.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ADILEIA VILAR MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO REJEITADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES PACTUADOS.
recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em 02/2018, e a ação foi proposta somente em 02/2023. Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, não se pode falar em ocorrência de prescrição.

2.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

3.

Autora tinha ciência do depósito, e inclusive possuía a cópia do contrato, teve administrativamente pedido de cancelamento negado por existência do saldo devedor em resposta datada de 18/04/2018.

4.

Estranheza diante do silêncio e resignação da Recorrente por 05 anos pagando os valores cobrados conscientemente.

5.

A tese do STJ fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. Possibilidade do Banco comprovar a veracidade da assinatura por outros meios de prova, tal como ocorreu no presente caso.

6.

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0809751-78.2023.814.0301), que lhe move
ADILEIA VILAR MARQUES
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
III. DISPOSITIVO

Ex positis
,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA de débitos referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 13586051, com liberação de crédito no valor de R$ 1.704,30;

b) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINAR que a requerida ABSTENHA-SE de efetuar os descontos no benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato de cartão de crédito consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo efeito resta suspenso por decisão proferida em 2ª Grau, em sede de Agravo de Instrumento (Id. 91653594).

c) CONDENAR o requerido a restituir a parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor das parcelas pagas indevidamente, em dobro, acrescidos correção monetária pelo INPC-E desde a data dos descontos e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, operando-se a respectiva compensação do valor de R$ 1.704,30, nos termos da fundamentação.

d) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA-E, a partir do presente arbitramento.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente a prescrição da cobrança. No mérito a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Desnecessidade de intervenção do Ministério Público, tendo vista que a não há idoso, ou nenhuma outra causa que justifique a intervenção do
parquet
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em
15/02/2018
, e a ação foi proposta somente em
16/02/2023
.

Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".
Sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
nesse sentido.

Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, início ou final dos descontos (ID nº 18682999, pg. 04), não se pode falar em ocorrência de prescrição. Desse modo, sendo uníssona nossa jurisprudência pátria
[2]
a respeito da questão acerca da matéria, não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

Cumpre esclarecer também logo no início da análise dos argumentos que
que a numeração que consta no extrato Id nº 18682989 (13586051) refere-se a reserva da margem consignável e a mesma não se trata de número de contrato, e sim da operação
. O INSS utiliza a numeração como contrato de cartão para identificar a reserva junto ao Banco BMG, portanto todos os débitos decorrem o pacto de cartão de crédito consignado, que autoriza empréstimos via saque.

Não obstante as razões recursais, mas as provas documentais apresentadas pela instituição financeira e pela autora possuem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 18682987 na exordial e no ID nº 186882999 acostado à resposta), devidamente assinada pela devedora,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

No presente caso entendo ser necessário tecer algumas observações.

1)

A Autora, com o contrato em mãos, afirma que conseguiu sua via mediante contato por e-mail com a instituição financeira, sem demonstrar ter tomado conhecimento da existência do pacto nesse momento.

2)

Ainda na peça vestibular, a Demandante afirma que recebeu por depósito realizado de uma única vez, a quantia de R$1.704,30 em sua conta corrente BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3074, CONTA CORRENTE 23341-2, na data de 20/02/2018. Depósito bancário este advindo de TED efetuado da conta BANCO BMG Operação de crédito nº 999047 sob código de rastreamento nº 318.0000.61185680000174, conforme se verifica do competente extrato bancário Id nº 18682989.

3)

Muito embora a demandante defenda que não realizou a contratação, apresentando protocolo administrativo nº 2018127573 da reclamação, em resposta datada de 18/04/2018 (ID nº 18682992), o Banco respondeu que diante do saldo devedor ficou impossibilitado de realizar o cancelamento da operação requerida, tendo realizado contatos telefônicos para tratativas sem sucesso.

Assim, surge a questão: Se a devedora tomou ciência tanto do depósito quanto da cobrança em fevereiro de 2018, sendo inclusive negado o cancelamento da operação diante do saldo devedor, por que esperou 05 anos para ingressar com a ação somente em fevereiro de 2023? Por que não questionou logo o negócio reputado como indevido e pagou conscientemente as parcelas por todos esses anos?

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a demandante recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta lícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) - grifei.

[2]

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. NEG
Ó
CIOS JUR
Í
DICOS BANC
Á
RIOS. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CART
Ã
O
DE CR
É
DITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGN
Á
VEL
(RMC), INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO COM RESTITUI
ÇÃ
O DE VALORES EM DOBRO E DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MORAL. - Recurso do banco: PREJUDICIAL DE M
É
RITO.
PRESCRI
ÇÃ
O
.
No caso, alegou a parte demandada a ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em 11/04/2017, e a a
çã
o foi proposta somente em 09/06/2023. Quanto
à

prescri
çã
o
, diante nulidade da contra
çã
o por v
í
cio do neg
ó
cio jur
í
dico, aplica-se o disposto no art. 169 do C
ó
digo Civil, o qual disp
õ
e que: "O neg
ó
cio jur
í
dico nulo n
ã
o
é
suscet
í
vel de confirma
çã
o, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de
cart
ã
o
de cr
é
dito com reserva de margem
consign
á
vel
(RMC), o qual prev
ê
descontos mensais em benef
í
cio previdenci
á
rio para pagamento de presta
çõ
es sucessivas, sem sequer mencionar o n
ú
mero de parcelas do contrato ou limite de saques, n
ã
o se pode falar em ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Portanto, tratando-se de contrato nulo, bem como de previs
ã
o de presta
çõ
es de trato sucessivo, n
ã
o h
á
o que falar em incid
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Assim, n
ã
o h
á
o que falar em
prescri
çã
o
, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela parte demandada. Preliminar rejeitada....
”
.(Apela
çã
o C
í
vel, N
º
50046584520238214001, Vig
é
sima Quarta C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-04-2024)

Belém, 28/05/2024